Tribunal: TJMT
Processo: 1021968-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021968-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MARIA BRAULINA DE SOUZA - CPF: 711.002.029-00 (AGRAVANTE), ISABEL DA SILVA - CPF: 518.629.219-20 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO - CPF: 190.493.589-34 (AGRAVADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 409.919.389-68 (AGRAVADO), NILTON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 286.056.759-34 (AGRAVADO), EDSON TOMAZ DA SILVA - CPF: 327.406.469-68 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA FILHO - CPF: 10875530915 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – ART. 2.004 DO CÓDIGO CIVIL - ÉPOCA DO ATO DE LIBERALIDADE ATÉ A DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO – DATA DE RECEBIMENTO A SER APURADA NA ORIGEM -
RECURSO PROVIDO.

Com o intuito de preservar o eventual desgaste do montante correspondente ao adiantamento de legítima, o termo inicial para incidência da atualização da moeda deve ocorrer a partir do efetivo recebimento até a data de abertura da sucessão.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1021968-57.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Inventário, proferida nos seguintes termos:

“[...]
. Conforme determinado às fls. 714/715, devem ser atualizados os valores dos bens que integram o espólio, apresentando-se plano de partilha fidedigno a tal realidade.

Nessa senda, considerando-se a concordância dos herdeiros quanto aos bens móveis, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), estes não serão objeto de atualização pelo contador judicial.

Ainda, quanto ao saldo bancário em conta poupança de titularidade do de cujus junto à CEF (CP 013.00040915-3), diante de erro no sistema SISBAJUD, determino a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato atualizado.

Outrossim, diante da inércia da inventariante em realizar a atualização dos bens que integram o espólio, determino seja tal atualização feita pelo contador judicial, conforme a seguir indicado:

- imóvel urbano sob matrícula n. 6017 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, sendo a atualização feita a partir da avaliação judicial de fl. 693 (incidência do INPC);

- 50% das quotas sociais da empresa Silva Filho & Cunha Ltda, sendo a atualização feita a partir da data do falecimento do inventariado (incidência do INPC);

- crédito do consórcio n. 334897, parcelas pagas no valor de R$ 8.769,86 (oito mil, setecentos e sessenta e nove mil reais e oitenta e seis centavos), sendo a atualização feita a partir da data do falecimento do inventariado (incidência do INPC);

- adiantamento da legítima no valor de R$ 162.340,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta reais), sendo a atualização feita a partir da decisão judicial (21/03/2016), com a incidência do INPC.

Considerando-se ainda a flagrante prescrição dos créditos e direitos a receber de terceiros, indicados à fl. 767, no valor total de R$ 136.377,00 (cento e trinta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais), determino sua exclusão dos bens partilháveis que integram o espólio. Contudo, consigno que, caso haja o seu recebimento, através do pagamento espontâneo pelos devedores, os quais podem renunciar à prescrição de seus débitos para com o espólio, poderá ocorrer oportunamente a sobrepartilha desse quantum.

Dessa forma, OFICIE-SE à CEF para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato atualizado da conta poupança de titularidade do falecido (CP 013.00040915-3), diante de erro no sistema SISBAJUD, o qual impossibilitou sua visualização e juntada aos autos.

Certificada a preclusão dessa, baixem-se os autos ao contador judicial para a atualização dos bens que integram o espólio.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.
” (id. 112052477).

A agravante alega que a decisão está em contradição com o art. 2.004 do Código Civil e com posição dominante do STJ quanto à atualização dos valores recebidos a título de adiantamento de legítima.

Defende que esse montante deve ser corrigido desde o recebimento (1999, 2000 e 2004), até a data da abertura da sucessão, e não a partir da decisão proferida em 2016, como consignado no
decisum.

Contraminuta no id. 117299482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A controvérsia do presente Recurso cinge-se ao termo inicial para incidência da correção monetária dos valores referentes ao adiantamento de legítima.

O
decisum
agravado fixou essa atualização a partir da decisão judicial de 21/03/2016, com a incidência do INPC.

A agravante defende que esse montante deve ser corrigido desde o recebimento (1999, 2000 e 2004), até a data da abertura da sucessão.

Por outro lado, os agravados sustentam que, em vista da litigiosidade do presente feito, não houve concordância acerca da data do efetivo recebimento da legítima pelos herdeiros, o que também foi motivo de impugnação, de modo que somente a partir da declaração judicial tem-se a fixação desse adiantamento.

O art. 2.004 do Código Civil assim estabelece:

Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.

§ 1 o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade.

§ 2 o Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.

Posto isso, verifica-se que o valor trazido à colação será aquele da época do ato de liberalidade. Tal correção apresenta-se com o propósito precípuo de evitar prejuízos às partes, pois busca evitar que o donatário confira o bem recebido pelo valor antigo.

Ademais, é cediço que a correção monetária não implica acréscimo patrimonial, uma vez que se trata de recomposição do valor real da moeda em face da corrosão inflacionária incidente sobre determinado período.

Desse modo, com o intuito de preservar o eventual desgaste dos valores adiantados, de fato o termo inicial para incidência da atualização da moeda deve ocorrer a partir do recebimento até a data de abertura da sucessão.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. SUCESSÕES. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DOADA. VALOR DO BEM TRAZIDO À COLAÇÃO. ÉPOCA DA LIBERALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.004 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR. 1. Na espécie, considerando que o falecido genitor não dispensou os donatários do dever de colacionar, para fins de igualar as legítimas, deve ser trazida à colação a fração ideal doada, ou seja, 50% do imóvel (e não 25% como determinado na sentença). 2. A
fração ideal trazida à colação, ainda titulada pelos donatários, para efeito de acertamento das legítimas, deve ser avaliada com base no valor que possuía a época da liberalidade, consoante art. 2.004 do CC, dispositivo esse que corresponde à norma vigente à época da abertura da sucessão examinada nos presentes autos. Outrossim, para fins de preservação do valor econômico da doação realizada, assim como em busca da igualdade entre os herdeiros, deve a quantia ser corrigida monetariamente até a data da abertura da sucessão, conforme precedente do STJ.
3. Neste contexto, o valor estipulado na sentença como sendo o quinhão da autora deve ser redimensionado. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO E APELO DOS RÉUS DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70082531419, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 17-10-2019)

E na inexistência de precisão a respeito da data do ato de liberalidade, esse termo deve ser apurado na origem.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do recebimento do adiantamento da legítima, a ser apurado nos autos de origem, até a data da abertura da sucessão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022